Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-04.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008987-04.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEILDO LOURENCO DA SILVA - CPF: 758.678.184-20 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551
DO
STF.
VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU LEGAL. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) INDEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
as
verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pú
blica
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema
551.
STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020).

Não sendo controvertida a validade das contratações temporárias, bem como inexistindo expressa previsão contratual ou legal, é indevida a cobrança das referidas verbas
.

2.
Recurso

conhecido
e

não
provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008987-04.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ADEILDO LOURENCO DA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ADEILDO LOURENCO DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
do
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

O
juí
zo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo
que a
parte

reclamante

não

comprovou
as
renovações

sucessivas
dos
contratos

temporários

firmados
com o
Município
,
hábeis

a

ensejar
a
nulidade
deles.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interpo
s
to
pela parte

reclamante
. Em breve resumo, sustentou
que
: a) não há necessidade de declaração de nulidade dos contratos temporários para o recebimento das verbas trabalhistas; e b)
possui direito ao recebimento das férias remuneradas, acrescidas de 1/3 constitucional
.

As
contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Férias
e 13º
Salário
.

Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao

Férias

remuneradas
e

Terço

Constitucional
,
salv
o
,
dentre

outras

opções
,

quando

comprovado

o
desvirtuamento
da
contrataç
ão

temporária
pela
A
dministração

Pública
.

Neste

sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão

Geral
(
Tema
551):

(...)4
.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que tem
por

consequência
o
reconhecimento
do
direi
to

ao
13º
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercus
são

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitu
cional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(
Tema
551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXAN
DRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No caso concreto, nota-se que a parte reclamante não busca discutir a validade das contratações temporárias
. Em vista disso, inexistindo expressa previsão
contratual ou legal acerca do recebimento de férias remuneradas, acrescidas do ter
ço constitucional, é indevido o pleito da parte reclamante.

Destaco que o recorrente busca realizar a cobrança das referidas verbas como se professor efetivo fosse, contudo,
sendo
temporário
o seu vínculo com o Município, de caráter precário, deve ser observado o entendimento acima exposto, no sentido de que
os “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo [se] (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Por fim, em que pese a Lei nº 2.795/2023 te
nha

alterado
a redação d
o art. 9º da Lei nº
1.005/2001
,
incluindo
o parágrafo único
que pr
e
vê expressamente
“
o direito a férias e adicional de férias integrais e/ou proporcionais ao período do contrato
”, tal disposição não se ap
lica ao presente caso, porquanto entrou em vigor
apenas
em março/2023,
i. e.
, momento posterior ao período pleiteado nesta
lid
e.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº

9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
part
e

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
es
tes

fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justi
ça

Gratuita
(ID
205913259
/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024